Tribunal: TJDFT
Processo: 0732017-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732017-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARA ROSARIO AGRAVADO: ROGERIO WERGLES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LARA ROSARIO em face da decisão Id 134405602, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705144-07.2021.8.07.0001, que deferiu a penhora de R$ 520,27 em conta bancária de sua titularidade, por meio do SISBAJUD. Em suas razões recursais (39616870), a executada agravante alega que o valor bloqueado se destina à manutenção da própria executada e de seu filho menor. Sustenta, outrossim, a impenhorabilidade da quantia, ao argumento de se tratar de pensão alimentícia e verba salarial, as quais estariam abrangidas pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a devolução da quantia penhorada. Postula a gratuidade da justiça. É o relatório do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade da justiça (Ids 102775367-origem e 39616873). Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Com efeito, a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC (art. artigo 833, § 2o), também pode ser excepcionada quando preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Precedentes do STJ. Na hipótese em julgamento, extrai-se do contracheque no Id 39616873 que a executada agravante possui renda pouco superior a um salário mínimo, além dos valores alegadamente recebidos a título de pensão alimentícia para o filho menor. Dessa forma, a liberação de eventuais valores de natureza alimentar ao exequente pode privar a agravante do seu mínimo existencial. Por outro lado, caso ao final não seja provido o recurso, o valor poderá ser imediatamente liberado em favor do exequente agravado. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a liberação da quantia penhorada ao exequente agravado, até o julgamento do mérito recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora